Tribunal: STF
Processo: RHC 54564
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO, PRATICADO
EM CO-AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO E NULO O DESPACHO QUE
APRESENTA O MINIMO DE FUNDAMENTAÇÃO, POIS ATENDE AOS ATRIBUTOS DOS
ARTS. 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.